Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-38.2012.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000175-38.2012.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente após tentativa frustrada de citação do executado. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal por abandono da causa diante da ausência de manifestação do Município quanto à citação infrutífera do devedor, considerando a aplicabilidade do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir: A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, que possui rito próprio, prevalecendo sobre as normas gerais do CPC, nos termos do princípio da especialidade. A tentativa frustrada de citação do devedor atrai a aplicação do art. 40 da LEF, que determina a suspensão do processo por um ano, com posterior arquivamento, não autorizando sua extinção imediata por abandono. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), reconhece que a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis impõe a suspensão do processo fiscal, afastando a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC. A aplicação subsidiária do CPC à execução fiscal só é admitida na ausência de norma específica, o que não ocorre na hipótese em exame. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:"1. A não localização do devedor após tentativa de citação infrutífera em execução fiscal impõe a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.2. A extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) não se aplica quando houver norma específica no microssistema da execução fiscal disciplinando a situação." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0000175-38.2012.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE IPIAÚ e parte recorrida ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA